Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701148-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDER RICARDO FIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão, proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo 0700317-39.2020.8.07.0016, que resolveu execução de título judicial, nos seguintes termos: “EDER RICARDO FIOR propôs execução de título judicial desfavor do DISTRITO FEDERAL, com vistas a obter a expedição de requisição de pequeno valor em favor da requerente, na importância de R$ 3.044,27 (três mil e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), em valor a ser corrigido desde a data da sentença. Regularmente citado, o executado apresentou impugnação ao ID 65359974. Sustenta a incompetência deste juízo, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo e ser nula a execução por ultrapassar os limites subjetivos da coisa julgada. É o breve relatório, o qual é dispensado, nos termos do art. 38 da Lei no 9.099/95. Promovo o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do CPC. A controvérsia cinge-se a determinar se há responsabilidade do réu pelo pagamento de honorários advocatícios ao autor. Assim, não há fatos a serem elucidados por dilação probatória e a lide é, eminentemente, de direito. O exequente demonstrou, por meio da decisão e do despacho ao ID 53110164, que foi nomeado ad hoc para promover a defesa judicial de pessoa, na falta da Defensoria Pública do Distrito Federal. Contra esse fato, sequer se insurgiu o réu. Nas decisões exaradas nos autos do processo nos processos no 2019.11.1.000406-3, o réu foi condenado a arcar com os honorários. Argumenta o requerido que não foi parte no processo originário e que é parte ilegítima para responder pelos honorários. Sem razão. O feito correu entre o Estado, que exerceu a pretensão punitiva penal, e o então réu, que foi patrocinado pelo autor por não haver Defensor Público disponível. Ademais, a imputação da responsabilidade pelos honorários foi feita diretamente ao réu e já houve o trânsito em julgado naquele processo. Anoto que eventual impugnação à gratuidade de justiça da parte assistida deveria ter sido feita na competente ação. Ademais, não o autor não poderia ter se escusado de atender à nomeação ad hoc por esse fundamento, consoante se verifica nas disposições da Lei no 1.060/50, in verbis: Art. 15. São motivos para a recusa do mandato pelo advogado designado ou nomeado: § 1o - estar impedido de exercer a advocacia. § 2o - ser procurador constituído pela parte contrária ou ter com ela relações profissionais de interesse atual; § 3o - ter necessidade de se ausentar da sede do juízo para atender a outro mandato anteriormente outorgado ou para defender interesses próprios inadiáveis; § 4o - já haver manifestado por escrito sua opinião contrária ao direito que o necessitado pretende pleitear; § 5o - haver dada à parte contrária parecer escrito sobre a contenda. Parágrafo único. A recusa será solicitada ao juiz, que, de plano a concederá, temporária ou definitivamente, ou a denegará. No mais, caso se demonstre a capacidade econômica da parte de fazer frente às custas do processo, caberá ao Distrito Federal perseguir o ressarcimento das verbas com que arcou, consoante disposto no Código de Processo Civil: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. O requerido sustenta que o feito não poderia correr perante o juizado especial, por se tratar de procedimento especial. Melhor sorte não lhe socorre. A Lei 9.099/95 dispõe: Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. § 1o Compete ao Juizado Especial promover a execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1o do art. 8o desta Lei. § 2o Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. § 3o A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. [negritei] À luz do disposto no art. 27 da Lei no 12.153/2009, que determina a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95 aos juizados fazendários, não há que se falar em incompetência deste juízo por incompatibilidade do rito com o procedimento sumaríssimo. Assim, diante da condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios e da nomeação do exequente para o encargo de procurador ad hoc de parte no lugar da Defensoria Pública, deve o requerido arcar com a verba honorária relativa aos serviços prestados. Forte nessas razões, julgo IMPROCENTE [sic] o pedido da impugnação apresentada pelo réu. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Expeça-se a requisição de pequeno valor em favor do exequente, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da decisão que arbitrou tal quantia, qual seja 25/07/2019 (ID 53110164), e acrescido de juros de mora da TR desde a citação. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Não havendo outros requerimentos, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” O agravante, Distrito Federal, pugna pela “atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com a imediata suspensão da r. decisão agravada e do cumprimento de sentença, em especial no que concerne a determinação de expedição de RPV e, no mérito, que seja reformada a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e confirmada a sua suspensão.”. É o relato do necessário. Decido. O pronunciamento judicial impugnado possui natureza jurídica de sentença, na forma do art. 203, § 1o, do CPC, haja vista à resolução meritória da execução de título judicial movida pelo agravado, em face do Distrito Federal, na forma do art. 487, I, do CPC. A despeito da formulação do dispositivo a partir da negativa do pedido de impugnação apresentado pelo ente distrital, trata-se de sentença que resolve a execução de título judicial na qual o agravado busca o pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente por ter atuado como advogado dativo em processo criminal. Destaca-se, inclusive, que diversos recursos inominados foram interpostos pelo Distrito Federal em face de sentenças de idêntico teor[1], de sorte que não prospera a alegação de que, no presente feito, se estaria diante de decisão interlocutória a desafiar o recurso de agravo de instrumento. A título de exemplo, cita-se o seguinte acórdão: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO POR JUIZ DO TJDFT. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente no presente processo de execução de título judicial. Em suas razões, alega o recorrente ilegitimidade passiva e nulidade do título, por ultrapassar os limites subjetivos da coisa julgada. Sustenta que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução, pois o valor cobrado foi arbitrado por juiz do TJDFT (juízo do Tribunal do Júri de Planaltina), órgão organizado e mantido pela União, que não poderia instituir obrigação a outro ente federativo. Argumenta que o título exequendo é nulo, por impor obrigação a pessoa estranha àquele processo judicial, desse modo ultrapassando os limites subjetivos da coisa julgada e, ainda, violando o devido processo legal e a ampla defesa do Distrito Federal. Pugna pela reforma da sentença e extinção da execução, seja pela ilegitimidade passiva do Distrito Federal, seja pela nulidade do título executivo. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14178491). III. Trata-se de execução de título judicial na qual a parte exequente/recorrida busca o pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente por ter atuado como advogado dativo no processo criminal 2002.05.1.005291-2 (ID 1819865 - Pág. 12). Observa-se que o processo inicialmente havia sido extinto sem apreciação de mérito, ante o entendimento de que o Distrito Federal seria parte ilegítima "para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a determinação foi emanada por órgão da esfera federal e não pode criar obrigação pecuniária para o Distrito Federal" (ID 1819871). IV. Contra a citada sentença o exequente interpôs Recurso Inominado, provido por esta e. Turma Recursal, em acórdão que recebeu a seguinte ementa: "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO POR JUIZ DO TJDFT. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. O TJDFT é organizado e mantido pela União, como estabelece o inciso XIII do art. 21 da Constituição Federal. Não obstante, a legitimidade passiva deve ser aferida com os olhos voltados a quem, em tese, incumbiria suportar a despesa correspondente à assistência jurídica gratuita do acusado, independentemente da natureza do órgão que nomeou o defensor. II. Desde a EC 69/2012 a organização e manutenção da Defensoria Pública do Distrito Federal não mais incumbe à União, mas ao Distrito Federal (cf. art. 114 e seguintes da LODF). Desse modo, se por qualquer razão o Distrito Federal, por sua Defensoria Pública, não pôde atuar na defesa de acusado necessitado (CF, art. 134), assiste àquele a legitimidade passiva para responder pelos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para cumprir referido múnus público, uma vez que não poderia o acusado permanecer sem defesa (CF, art. 5.o, LV). III. Outrossim, não poderia o Distrito Federal permanecer inoperante no que toca à estruturação de sua Defensoria e transferir o ônus de sua omissão para a União, tão somente porque magistrado de Tribunal custeado por este último ente federativo designou o defensor, quando sequer poderia deixar de fazê-lo. IV. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95)". (Acórdão 1034173, 07238948520168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a questão da legitimidade passiva do DF encontra-se preclusa e o recurso, nesta parte, não merece conhecimento. V. Não há nulidade do título executivo judicial por impor ônus ao Distrito Federal, pois a decisão encontra amparo no art. 22, § 1o, do EOAB ("O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado."). VI. Recurso conhecido em parte e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1233238, 07238948520168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em se tratando de sentença, o recurso cabível seria o recurso inominado, consoante disposto no art. 41 da Lei no 9.099/95, e não o agravo de instrumento. Contudo, aplicável o Princípio da Fungibilidade na hipótese, posto que, existente de dúvida objetiva razoável no caso – diante do aparente enquadramento na situação descrita no REsp 1698344/MG –, mostra-se tempestiva a interposição do recurso próprio e adequado (Recurso Inominado), uma vez observado o prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme previsão dos arts. 42 e 12-A da Lei no 9.099/95. Nesse contexto, cabível o conhecimento do agravo de instrumento interposto como recurso inominado. Com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas, determino que o presente petitório seja juntado aos autos de origem, bem como que seja determinada a intimação da parte recorrida para contrarrazões, após o que os autos de origem deverão ser remetidos a esta Turma Recursal para processamento do recurso inominado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se. [1] Processos: 0723894-85.2016.8.07.0016; 0710829-12.2019.8.07.0018; 0753841-82.2019.8.07.0016, dentre outros. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito